Tribunal: CARF
Processo: 16832.000504/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000504/2009-13
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-005.767 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
CSLL. ESTIMATIVAS MENSAIS. ENCERRAMENTO DO PERÍODO.
LANÇAMENTO.
Após o encerramento do ano calendário, é incabível lançamento de ofício de
IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Súmula CARF no 82,
súmula vinculante para toda a administração tributária federal, em razão da
ordem ministerial constante da Portaria MF no 277/2018).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.766, de 17 de agosto de 2021, prolatado
no julgamento do processo 16832.000436/2009-92, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Barbara Santos Guedes (suplente convocada),
Andre Luis Ulrich Pinto e Andre Severo Chaves.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000504/2009-13
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.767 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000504/2009-13

Trata o presente processo de recurso de ofício interposto pelo órgão julgador de
primeira instância, que considerou procedente a impugnação apresentada e, por conseguinte,
exonerou integralmente o crédito tributário lançado, de CSLL.
Percorrendo os autos, tem-se o Termo de Constatação Fiscal onde encontra-se a
razão da autuação: segundo a Fiscalização, teria havido divergências entre os valores de
tributo/contribuição escriturados na contabilidade da contribuinte e informados na DCTF.
E assim foi feito o lançamento de ofício:
como conseqüência, em obediência ao que preconiza o art. 841,
incisos III e IV, do Decreto n° 3.000/99 - Regulamento do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica - RIR/99, hão de ser exigidos, por
procedimentos de ofício lavrados em separado, os valores devidos a
pagar de IRPJ e CSLL escriturados na contabilidade e não
declarados em DCTF, correspondentes às "Diferenças Apuradas"
na planilha mencionada, sujeitas à multa prevista no art. 44, inciso
I, da Lei 9.430/1996, com redação dada pela Lei 11.488/2007, e
demais acréscimos legais em vigor.
Destaco aqui, que o período de apuração considerado no Termo de Constatação
é mensal e no Auto de Infração considerou-se o período anual, findo em 31 de dezembro de
2006.
Cientificado do auto de infração, a Contribuinte apresentou sua impugnação onde
alega que se houvesse uma minuciosa fiscalização, teria facilmente verificado que houve apenas
um erro na DCTF do ano de 2006 e que o crédito tributário teria sido extinto por pagamento e
compensação. Apresentou um quadro demonstrativo neste sentido.
Atos posteriores revelam que a Contribuinte informou que, com exceção de
apenas uma DCOMP, foram proferidos despachos decisórios em todos os outros processos de
compensação concluindo-se pela não homologação das compensações pleiteadas, ocasião em
que a Contribuinte decidiu aderir ao parcelamento previsto na Lei no 11.941/09, solicitando,
então, a desistência parcial da impugnação.
Da decisão de piso
A decisão de piso manifestou-se pelo cancelamento integral da exação, em
resumo:
Voto
[...]
Constatei pela DIPJ/2007 que a forma de tributação adotada pela contribuinte
é pelo lucro real com apuração anual para o IRPJ e CSLL.
A autuação partiu de divergências observadas entre os valores de IRPJ e de
CSLL escriturados na contabilidade do contribuinte e os correspondentes
declarados em DCTF foram dimensionadas nas colunas "Diferenças Apuradas"
— IRPJ e CSLL, conforme planilha [...]. Como não houve declaração em
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.767 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000504/2009-13

DCTF de nenhum valor, a autuação corresponde às estimativas [...] referentes
aos meses de março a setembro de 2006 [...]
E conclui que, após o encerramento do período anual de apuração do IRPJ e/ou da
CSLL, a constituição do crédito tributário com base nas estimativas não procede uma vez que
prevalece o imposto/contribuição efetivamente devido com base no Lucro Real.
A contribuinte foi cientificada da decisão da DRJ.
Posteriormente, o encaminhamento do presente processo para o CARF.
Em momento posterior, a Recorrida apresentou memorial contendo suas razões
em reforço ao decidido em primeira instância de julgamento.
É o relatório do essencial.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício, dele se conhece.
Conforme relatoriado, o crédito tributário lançado foi cancelado pela decisão de piso
pelo fato de que os valores de IRPJ e/ou CSLL apontados no auto de infração referem-
se, todos, a valores apurados a título de estimativas mensais, as quais encontram-se
informadas na DIPJ AC 2006.
Eis a decisão da DRJ:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
IRPJ. LANÇAMENTO DE ESTIMATIVAS
Após o encerramento do período anual de apuração do IRPJ a constituição do
crédito tributário com base nas estimativas não procede uma vez que prevalece
o imposto efetivamente devido apurado com base no Lucro Real.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os membros da 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Rio de Janeiro 1 (RJ),
por unanimidade de votos, em dar provimento à Impugnação para declarar
cancelado o auto de infração de IRPJ [...]
Decisão perfeitamente adequada e de acordo com a legislação tributária atual, assunto,
inclusive, já sumulado por este Colegiado:
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.767 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000504/2009-13

Súmula CARF no 82 (súmula vinculante para toda a administração tributária
federal, em razão da ordem ministerial constante da Portaria MF no 277/2018):
Após o encerramento do ano calendário, é incabível lançamento de ofício de
IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.
É o voto, negar provimento ao recurso de ofício.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso de ofício.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital